Tribunal: TJES
Processo: 5005977-20.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2022-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005977-20.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: IATE CLUBE DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: BRUNO DALL ORTO MARQUES
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Iate Clube do Espírito Santo
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória-ES (ID 2891876 – pgs. 9/11), integrada pela decisão dos aclaratórios (ID 2891894 – pgs. 4/6), que, nos autos da
ação
de obrigação de fazer
c/c indenizatória
(nº 5028806-54.2021.8.08.0024) proposta por
Bruno Dall Orto Marques
, deferiu a tutela de urgência pleiteada, a fim de determinar que a recorrente
“retorne a lancha 'DUDU' para a sua reconhecida vaga de origem (1ª vaga de hangaragem do lado esquerdo do galpão principal de quem entra vindo do mar), dela retirando qualquer obstáculo ou embarcação ali irregularmente mantida, e se abstenha de novamente reposicioná-la ao seu nuto e sem qualquer critério que não se aplique, indistintamente, a qualquer outro associado em igualdade de condições, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o teto de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)”
.

Em suas razões recursais (ID 2891869), a pessoa jurídica agravante alega, em síntese, que:
i)
o autor agravado é associado do ICES, tendo a concessão e direito de uso de vaga para embarcação de sua propriedade autorizada para hangaragem/estacionamento em vaga seca;
ii)
o associado, sob a alegação de previsão no artigo 44 do Regimento Interno e por ter mantido suas embarcações hangaradas na mesma vaga há mais de 10 (dez) anos, se opõem ao cumprimento da determinação;
iii)
o recorrido tem ciência – Estatuto Social, Regimento Interno do ICES e comunicações – que não está sendo permitida a substituição ou entrada de novas embarcações devido a falta de espaço para a acomodação, bem como da necessidade de remanejamento das embarcações;
iv)
as vagas secas ou molhadas são destinadas e utilizadas tão somente pelos associados do ICES com direito (prerrogativas) de uso devidamente precedido dos requisitos legais estabelecidos pelo Estatuto Social e Regimento Interno do ICES, e principalmente a disponibilidade da existência de vagas para a destinação às características das embarcações (artigos 44, 45 e 48 do Regimento Interno);
v)
o Iate Clube possui um número considerado de embarcações cadastradas (450 embarcações) e uma lista de espera para outras muitas novas vagas com a relação de associados/sócios inscritos;
vi)
a modificação do local da lancha não foi irregular, visto que não era nem mesmo necessária a concordância do associado tendo em vista que todas as vagas são de gerência do ICES e não são de propriedade dos associados/sócios do ICES, o associado/sócio detém apenas a concessão de uso às vagas disponibilizadas pelo clube ICES – as vagas são “rotativas;
vii)
a concessão de uso das vagas é decorrente dos regramentos constantes no Estatuto Social e no Regimento Interno, bem como pela logística e disponibilidade das vagas observando as características das embarcações;
viii)
o remanejamento da vaga utilizada pelo autor foi necessário por questão de obrigatoriedade e cumprimento da NORMAN 03 – 0603 – Regras de Funcionamento – da Marinha do Brasil, ante a exigência de atracação (hangaragem) em vaga seca no caso de emergência, motivo pelo qual o espaço precisava ficar disponível;
i
x
)
a gerência operacional aponta a vaga em questão como definida pela proximidade com a rampa e a marina para atendimento emergencial de embarcações, diminuindo a risco com manobras;
x)
o art. 70 do Estatuto Social veda o comodato e a cessão não onerosa de qualquer área física do ICES para sócio, bem como a transferência de qualquer imóvel sem prévia deliberação de 2/3 (dois terços) dos associados em 02 (duas) assembleias;
x
i
)
em se tratando de decisões aplicadas a associados, conforme normatização interna de associação ou entidade civil, ao Poder Judiciário cabe rever a decisão do procedimento administrativo apenas quando houver alguma ilegalidade, ao passo que questões internas não podem ser objeto de revisão judicial;
xi
i
)
não há que manter a determinação constante na decisão agravada, por estar comprovado que a embarcação do agravado pode ser remanejada para outras vagas que observem e obedeçam às regras e normas do ICES em seu Estatuto e Regimento Interno e as características da embarcação;
xiii)
o agravante poderá ser compelido a pagamento de multa e infração às regras e exigências de segurança pela Autoridade Marítima o que certamente acarreta prejuízos e penalidades severas e graves.

Ante tais considerações, requer, liminarmente, seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, nos termos dos arts. 995 e 1019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, para que seja sobrestada a eficácia da decisão objurgada até ulterior deliberação do órgão colegiado, quando almeja a sua revogação, a fim de indeferir o pedido de tutela de urgência.

Em cognição sumária (ID 3024000), proferi decisão indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, por não ter vislumbrado a probabilidade de seu provimento.

Nas contrarrazões (ID 3289963), o agravado requer o desprovimento do recurso, alegando, em resumo, que
i)
o agravante não infirmou as seguintes condições: 1) a de sócio proprietário do ICES do agravado, em uso e gozo de seus direitos sociais; 2) a de proprietário da embarcação “DUDU”; 3) a existência de previsão estatutária relativamente ao uso regular de vaga interna identificada e mediante adimplemento mensal de taxa correspondente e, finalmente; 4) a inexistência de qualquer gravame, irregularidade, risco ou determinação superior capaz de excepcionar a aplicação do Estatuto Social do ICES como até o advento do fato deflagrador da demanda;
ii)
semelhante ao que se verifica em Condomínios nos quais há direito de uso de tantas vagas por unidade habitacional (mas não existe registro imobiliário atrelando tal vaga a tal condômino) no Iate Clube do Espírito Santo as vagas para guarda de embarcações não são ilimitadas e tampouco iguais, cada uma obedecendo determinado tamanho, localização e regramento;
iii)
o agravante informou que sua vaga histórica seria doravante usada como “nova vaga” de reparo do clube, e que seu barco seria deslocado em definitivo para outra vaga seca existente no interior do clube, visto que “as vagas (secas, molhadas, pequenas, grandes, em tal ou qual lugar, etc.) são de propriedade do IATE CLUBE”, e o clube as administra conforme suas conveniências, o que não procede;
iv)
o clube recorrente optou por organizar o uso de suas vagas por meio de cadastro dos usuários, vinculando-os às vagas que lhe foram devidamente disponibilizadas;
v)
não pode o clube recorrente, ao argumento que “as vagas são de sua exclusiva titularidade”, delas dispor conforme sua conveniência, ou mesmo sem que nenhuma conveniência lhe obrigue a justificar, visto que sua administração não faz nenhum tipo de favor aos associados, mas apenas e tão somente administra os interesses da agremiação conforme as regras estatutárias postas e às quais todos são submissos, nos exatos termos e pelos exatos e análogos fundamentos que regulam todas as suas rotinas;
vi)
o clube agravante, em comportamento modernamente apelidado de “napoleônico”, simplesmente removeu o barco do agravado de sua vaga originária, inicialmente mentindo no sentido de que passada a urgência que motivou seu uso (o conserto de embarcação danificada a ponto de ter sua flutuação comprometida) as coisas voltariam ao
status quo ante
, para ao depois informar de que essas mesmas “coisas” permaneceriam conforme a nova diretriz implantada, visto que “havia necessidade do IATE” dispor de uma “vaga de emergência”;
vii)
a organização interna do clube e o respeito que deve prevalecer não apenas entre os sócios frequentadores entre si mas também entre esses e a administração do Clube impõem que qualquer mudança no funcionamento ou nas atividades do Iate seja comunicada previamente aos interessados e, mais ainda, aos eventualmente afetados, para que possam se adequar à nova rotina ou mesmo para que tenham espaço e tempo hábeis à defesa de seus interesses porventura vulnerados;
viii)
as fotografias acostadas aos autos demonstram que existem outros espaços que podem ser melhores destinados exclusivamente às situações de emergência.

É o relatório
.
I
nclua-se
o feito
em pauta para julgamento.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela eminente Des. Relatora.

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Iate Clube do Espírito Santo
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória-ES (ID 2891876 – pgs. 9/11), integrada pela decisão dos aclaratórios (ID 2891894 – pgs. 4/6), que, nos autos da
ação
de obrigação de fazer
c/c indenizatória
(nº 5028806-54.2021.8.08.0024) proposta por
Bruno Dall Orto Marques
, deferiu a tutela de urgência pleiteada, a fim de determinar que a recorrente
“retorne a lancha 'DUDU' para a sua reconhecida vaga de origem (1ª vaga de hangaragem do lado esquerdo do galpão principal de quem entra vindo do mar), dela retirando qualquer obstáculo ou embarcação ali irregularmente mantida, e se abstenha de novamente reposicioná-la ao seu nuto e sem qualquer critério que não se aplique, indistintamente, a qualquer outro associado em igualdade de condições, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o teto de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)”
.

Depreende-se dos autos que o agravado é sócio proprietário do Iate Clube, pessoa jurídica ora agravante, possuindo nas dependências da associação uma embarcação Phantom 290, denominada “Dudu” (ID 2891884 – pgs. 11/17), a qual, por mais de 10 (dez) anos e até início de setembro de 2021, era guardada em vaga “seca” delimitada e numerada, no chamado galpão principal do clube. Todavia, no final de agosto de 2021, sem qualquer explicação, o barco foi estacionado noutro local do clube, sendo deslocado para essa vaga em prejuízo do equipamento de encalhe (carreta), que foi danificado, e lá permanece, mesmo após diversas reclamações.

Relata o recorrido que a embarcação possui equipamento denominado “careta de encalhe de duplo eixo”, composta de travões, rodas e rolamento, adequados para suportar seu peso e manobras de “vante e ré” próprias para levá-la à rampa de acesso à água e de lá trazê-la para a posição de estacionamento padrão, não suportando outras manobras, como aquelas que foram realizadas para transportar o barco para outra vaga.

Diante deste cenário, o agravado ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenizatória objetivando, em tutela de urgência, que o clube agravante fosse compelido a retornar sua lancha para a sua reconhecida vaga de origem, dela retirando qualquer obstáculo ou embarcação ali irregularmente mantida (ID 2891870), o que foi concedido liminarmente pelo juízo
a quo
, sob o fundamento que o art. 44 do Regimento Interno da associação recorrente somente permite o remanejamento das embarcações, conforme a necessidade e conveniência do clube, durante período de ausência delas nas suas respectivas vagas, não sendo essa a hipótese noticiada nos autos, bem como diante do risco de dano à embarcação do recorrido, cuja estrutura não seria compatível com a nova vaga, o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento pela pessoa jurídica requerida.

Na decisão preliminar deste agravo, proferi decisão indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, por não vislumbrar a probabilidade de seu provimento. Ocorre que, após reapreciar a questão em conjunto com as contrarrazões,
entendo prudente
rever meu posicionamento
nesta fase de cognição sumária, para revogar a tutela provisória proferida em desfavor da pessoa jurídica agravante
, no escopo de prevalecer o melhor interesse de todos os associados e evitar risco de dano grave, irreparável ou de difícil reparação, para o clube recorrente.

Por constituir o Iate Clube do Espírito Santo, ora agravante, uma associação civil, sem fins econômicos e lucrativos (art. 1º do Estatuto Social), a matéria devolvida a esta instância revisora se resume em aferir se a conduta desta pessoa jurídica em remanejar a embarcação do agravado para outra vaga “seca” do clube, sem a sua anuência, seria válida ou permitiria a intervenção do Poder Judiciário para atender os anseios do associado agravado, como fez o juízo
a quo
.

A Constituição da República (art. 5º, incisos VXII e XVIII
1
) prestigia a intervenção mínima estatal nas associações, pois este direito fundamental intimamente relacionado à representação democrática tem por expectativa servir de instrumento para assegurar tanto a livre manifestação de interesses de grupos sociais quanto a luta destes por seus direitos, de modo que, em regra,
a interferência do Poder Judiciário fica restrita apenas ao exame da legalidade dos atos praticados pela entidade associativa
, isto é, se observou as normas constitucionais e infralegais e o seu próprio Estatuto Social.

Todavia, não se pode desconsiderar que o Supremo Tribunal Federal referendou a tese que, a despeito da proteção conferida ao núcleo do direito fundamental à liberdade associativa, as associações civis, como qualquer outra entidade, não podem atuar na ordem jurídica à revelia dos mandamentos constitucionais, devendo o espaço de autonomia privada ser exercido em harmonia com os demais direitos fundamentais, como a garantia do devido processo e o respeito ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, LV, da CF/88), que devem ser minimamente assegurados mesmo nos processos internos das instituições privadas (RE 201.819, Relator p/ acórdão: Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJ 11/10/2005, STF), o que foi intitulado de
eficácia horizontal dos direitos fundamentais
.

Dessa maneira, desde que observadas as normas legais, o Estatuto Social da própria associação e os princípios constitucionais que regem o Estado Democrático de Direito (eficácia horizontal dos direitos fundamentais), não compete ao Poder Judiciário interferir no conteúdo das regras editadas e decisões de âmbito interna corporis da entidade associativa, devendo o controle reger-se pelo princípio da interferência mínima, assegurando-se a autonomia de organização e funcionamento dessas associações civis (art. 5º, incisos XVII e XVIII, da CF/88).

Nesse sentido, a jurisprudência pátria tem orientado que
“
a esfera de atuação do Poder Judiciário no âmbito dos procedimentos internos das associações limita-se à observância da eficácia horizontal dos princípios fundamentais”
(Acórdão nº 1207371, Relatora: Desª. Maria de Lourdes Abreu, Terceira Turma Cível, DJ 02/10/2019, TJDFT).

Firmada essa premissa, o perfunctório exame das normas contidas no Estatuto Social e no Regimento Interno do Iate Clube do Espírito Santo, inerente à fase de cognição sumária em que se encontra a demanda originária, revela que
a entidade associativa é a única proprietária das vagas existentes no estabelecimento
, competindo a ela delimitar os locais que podem ser utilizados para tal finalidade na marina, de acordo com as características estruturais das embarcações, e conceder as vagas disponíveis aos associados, por ordem cronológica de solicitação, permanecendo o restante em cadastro de reserva.

Ocorre que, nesta fase embrionária do processo originário, constatei que
paira fundada dúvida a respeito d
a correta exegese das normas regulamentares da associação agravante acerca do
direito de os sócios-proprietários,
que foram agraciados com a disponibilidade da vaga,
terem a determinad
o
e específic
o

local

para guardarem as suas embarcações
, observadas as suas características estruturais, isto é, se detêm a prerrogativa de sempre manterem as suas embarcações na mesma vaga disponibilizada pelo Iate Clube do Espírito Santo, vejamos:

Estatuto Social do ICES (ID's 2891871 a 2891873)

Art. 5º São finalidades do ICES: (...); IV – disponibilizar as suas instalações físicas, serviços e recursos técnicos, na conformidade do seu Regimento Interno e das demais normas, para os seus associados usufruírem social e mutuamente.

Art. 14 Sem prejuízo da disciplina estabelecida em outras disposições deste Estatuto, sobretudo daquelas que cuidam das categorias de sócios, têm eles direito, observados os seus enquadramentos e sem nenhuma exclusão do regramento fixado para tanto, portanto no que couber para cada qual das categorias: (...); VIII – conforme disciplinado no Regimento Interno do ICES, mediante disponibilidade de vaga previamente certificada e condicionado à possibilidade de vir a dela se beneficiar, manter guardada na marina, ou nos galpões do ICES, embarcações que comprovadamente sejam da sua propriedade, ou de propriedade de sociedade na qual figure como sócio, devidamente registrada na instituição e na Capitania dos Portos de Vitória, no Espirito Santo, não cabendo à instituição qualquer responsabilidade por danos causados ou sofridos pelas embarcações, quer colocadas na sua garagem, quer colocadas na sua marina, sendo obrigação do sócio contratar seguro para cobrir todo e qualquer dano causado ou sofrido pelas suas embarcações.

(...) § 2º É vedado ao titular de direito de uso de vaga na marina ou na garagem, e/ou uso de boxes e/ou armários, ceder ou transferir o exercício de tal direito a qualquer título, ainda que gratuito, perdendo o sócio essa prerrogativa caso descumpra a regra estabelecida neste parágrafo.

Art. 70 Ficam proibidos, sem exceção, ressalva ou condição, o comodato e a cessão não onerosa de qualquer área física do ICES para sócio, bem como a transferência de qualquer imóvel da instituição sem prévias deliberações de 2/3 (dois terços) dos associados em duas Assembleias Gerais consecutivas, realizadas com intervalo de quinze dias de uma para outra.

Regimento Interno do ICES (ID's 2891873 a 2891874)

4.1 DAS VAGAS SECAS E MOLHADAS PARA EMBARCAÇÕES

Artigo 44. As vagas secas e molhadas são de titularidade exclusiva do ICES que poderá, a qualquer momento, dentro das suas necessidades e conveniências, remanejar as embarcações usuárias e colocá-las nas respectivas vagas de outras embarcações durante o período de ausência delas nas suas respectivas vagas, mesmo nas hipóteses dos proprietários das embarcações disporem de contratos de cessão de uso.

Artigo 45. As vagas secas e molhadas serão ocupadas com observância à ordem de inscrição dos associados em lista de pretendentes às respectivas vagas, respeitando-se a disponibilidade condizente ao tamanho da embarcação e da vaga (seca e/ou molhada), e o prazo de 5 (cinco) dias para apresentação da documentação da embarcação.

Artigo 47. Se algum sócio vender sua embarcação e mantiver o interesse em permanecer com a vaga que até então utilizava para hangaragem de tal embarcação deverá comunicar o fato, por escrito, à Secretaria do ICES, e também continuar adimplente com os custos e com as despesas da vaga, expirando o seu direito de utilizá-la quando se passarem 6 (seis) meses sem que outra embarcação, da sua propriedade, venha a ocupá-la, ficando o ICES autorizado a destiná-la à ocupação de embarcações de demais sócios durante o período em que a vaga permanecer disponível.

Artigo 48. As vagas secas serão destinadas as embarcações dotadas de motor de popa, ou de centro-rabeta, com limite de 34 pés, 11,0m, e 8.000kg, e embarcações dotadas de pé-de-galinha com limite de 27 pés, 8.0m (oito metros) de comprimento, observando-se o descrito no § 4º deste artigo. (...) § 2º As embarcações de vaga seca com comprimento de até 30 pés poderão ser, a critério da área operacional, hangaradas na garagem vertical destinada às embarcações que se encontram limitadas a esse dimensionamento. § 3º As embarcações hangaradas na garagem vertical não poderão manter carretas de encalhe e/ou rodoviárias nas dependências do ICES, em razão dos seus espaços restritos.

4.4 DA MARINA, DO DECK, DO PIER E DO PIER FLUTUANTE

Artigo 59. As vagas destinadas às embarcações hangaradas no clube serão especificadas exclusivamente pela diretoria administrativa, em conjunto com a área operacional.

Parágrafo único. É irrestritamente proibido ao associado que esteja na disponibilidade de qualquer vaga de embarcação negociá-la, emprestá-la, cedê-la ou formatar alguma espécie de acordo tendo-a como base das tratativas.

Artigo 60. Todas as embarcações deverão ancorar em local especificamente determinado pela área operacional do ICES, ficando o descumprimento desta determinação sujeito à aplicação de sanção prevista no Estatuto Social.

Como se vê, enquanto alguns dispositivos regulamentares indiquem que a entidade associativa agravante poderia guardar as embarcações dos associados em quaisquer das vagas compatíveis com sua estrutura (arts. 45 e 59 do Regimento Interno), possibilitando o remanejamento por mera conveniência, outros poderiam possibilitar a interpretação que o sócio-proprietário teria direito a determinada e específica vaga disponível na marina da recorrente (arts. 44 e 47 do Regimento Interno), inviabilizando a realocação discricionária pela agravante, o que, a princípio, fez com que formasse minha convicção pela preservação da decisão objurgada, que, liminarmente, determinou o retorno do barco do agravado para a “vaga de origem”, mantendo o
status quo
ante até a resolução definitiva da questão.

Entretanto, sem desconsiderar que a demanda originária está em fase de cognição sumária, neste momento de apreciação do mérito deste agravo de instrumento, me aprofundei um pouco mais na interpretação dos mencionados dispositivos regulamentares e cheguei a conclusão que a associação recorrente possui a gestão discricionária no remanejamento das vagas das embarcações, desde que observada a compatibilidade de suas estruturas, de forma que o agravado não teria a probabilidade do direito invocado no processo originário acerca de ser mantida sua embarcação na mesma vaga comumente utilizada na marina do clube.

De fato, a melhor interpretação a ser efetuada dos arts. 44 e 47 do Regimento Interno da associação agravante é aquele lógico-sistemática, isto é, em conjunto com todas as demais normas existentes nos regulamentos da pessoa jurídica recorrente, as quais, a princípio, indicam que a as embarcações dos associados podem ser livremente dispostas nas vagas existentes na marina do clube pela associação, desde que observada a compatibilidade de sua estrutura com o local, não havendo como extrair, ao menos neste exame superficial da demanda, direito subjetivo do associado a ter sua embarcação mantida exclusivamente sempre na mesma vaga, o que obsta a interferência do Poder Judiciário na gestão daquela entidade associativa, já que não haveria descumprimento de suas próprias regras.

É verdade que o atento exame do caderno processual, especialmente da troca de e-mails (ID 2891874 – pgs. 16/25) e de mensagens pelo aplicativo
whatsapp
(ID 2891875) entre as partes litigantes, revela que o remanejamento da embarcação do recorrido para vaga diversa da utilizada há aproximadamente uma década decorreu,
numa primeira oportunidade
, não da conveniência da entidade associativa agravante, mas da necessidade de utilizar o local para reparos supostamente emergenciais numa embarcação de outro sócio do clube recorrente, conduta esta que encontra arrimo no art. 44 do Regimento Interno do ICES
2
, o qual, por sua vez, enfatiza a natureza transitória desta realocação, na medida em que a utilização da vaga fica condicionada a sua disponibilidade pelo usuário que não esteja com a sua embarcação na marina naquele momento.

Tanto é verdade que o próprio Vice-Comodoro e Diretor Jurídico da entidade associativa agravante, ao responder o e-mail enviado pelo agravado relatando a situação, informou ao associado que, logo após a solução do problema da embarcação que foi remanejada para aquela vaga numa situação de emergência, a embarcação do recorrido seria realocada
“em sua origem”
.

Acontece que, após alguns meses, a associação recorrente esclareceu que a embarcação do agravado não retornaria mais para a “vaga de origem” em virtude da necessidade de utilizar o local para criação de uma “vaga de emergência”, no escopo de atender as normas de funcionamento da marina insculpidas pela Marinha do Brasil (NORMAN 03 – 0603
3
), de maneira que, atualmente, o remanejamento do barco de propriedade do recorrido objetiva atender uma determinação do Poder Público, com base no seu poder de polícia, não possuindo mais relação com a situação de emergência prevista no art. 44 do seu Regimento Interno.

De acordo com a referida exigência da Marinha do Brasil, o Iate Clube agravante, além de adquirir uma embarcação para apoio e segurança, tem que disponibilizar uma vaga seca de fácil acesso ao mar para atender situações de emergência, motivo pelo qual, atualmente, seria imprescindível a realocação do barco de propriedade do agravado, fato este que pode perfeitamente ser considerado por ocasião da apreciação do mérito da demanda originária com fulcro no disposto no art. 493 do Código de Processo Civil
4
.

Ainda que a entidade associativa não tenha juntado aos autos notificação ou comunicado da Marinha do Brasil ou outra instituição marítima solicitando o cumprimento da NORMAN 03, especificamente a respeito da disponibilidade de uma “vaga de emergência”, trata-se de determinação decorrente do poder de polícia daquela instituição pública que deve ser cumprida
permanentemente
pela associação agravante, por ser norma de segurança que tem por escopo evitar situações de risco para seus frequentadores, o que, a princípio, pode ser utilizado como motivação para ensejar a realocação da embarcação do autor da vaga que utilizava há aproximadamente uma década, sem que se possa falar, nesta fase embrionária, em violação de normas regulamentares, legais ou constitucionais, a autorizar a intervenção do Poder Judiciário nas decisões de âmbito interna corporis do Iate Clube recorrente, devendo a questão da ausência de prévia comunicação ao associado (princípios do contraditório e da ampla defesa) ser devidamente tratada por ocasião da apreciação do mérito da demanda originária.

Não desconheço que a circunstância de a associação recorrente ter permitido que o agravado utilizasse a mesma vaga para guardar sua embarcação por aproximadamente uma década criou neste a legítima expectativa que aquele local da marina sempre seria por ele utilizado, com base nos princípios da confiança, da probidade e da boa-fé objetiva, que devem nortear qualquer relação jurídica (art. 422 do CC/02). Contudo, aparentemente, há situação superveniente que modifica o cenário até então existente que possibilitaria a realocação da embarcação do recorrido noutra vaga, qual seja, a necessidade de utilizar o local para a “vaga de emergência” da embarcação de apoio a ser adquirida pela entidade associativa agravante, no escopo de atender a determinação da Marinha do Brasil, o que, a princípio, poderia ser feito com apoio nas normas regulamentares.

O associado deve cumprir fielmente o Estatuto e o Regimento Interno do ICES e respeitar a gestão do Comodoro e as deliberações da Comodoria (art. 16 do Estatuto Social), não havendo, ao menos por ora, nenhuma conduta da associação agravante que tenha impedido o agravado de exercer direito que lhe tenha sido legitimamente conferido na condição de associado do clube (art. 58 do CC/02), uma vez que ainda lhe está sendo concedida a concessão de uso de uma vaga na marina da entidade associativa em local compatível com a estrutura de sua embarcação, sendo que o remanejamento da vaga, a princípio, seria ato discricionário da gestão do clube e teria por escopo atender atual necessidade urgente, o que poderia dispensar a necessidade de notificação prévia do recorrido, questão a ser melhor debatida em cognição exauriente.

Diante deste cenário, imprescindível se faz revogar a decisão objurgada que deferiu a tutela provisória no processo originário, na medida em que, a princípio, não seria legítima a interferência do Poder Judiciário na gestão associativa, bem como diante do risco de dano grave, irreparável ou de difícil reparação, para o clube agravante caso não possa remanejar a embarcação de propriedade do agravado imediatamente, tendo em vista que isto poderia resultar na perpetuação do descumprimento de determinação da Marinha do Brasil e, com isso, manutenção da insegurança e risco para todos os associados e frequentadores daquela marina.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso, para
lhe

dar
provimento
, a fim de
revogar
a decisão objurgada que concedeu a tutela de urgência na demanda originária. É como voto.

1
Art. 5º (...). XVII – é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar; XVIII – a criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento.

2
Artigo 44. As vagas secas e molhadas são de titularidade exclusiva do ICES que poderá, a qualquer momento, dentro das suas necessidades e conveniências, remanejar as embarcações usuárias e colocá-las nas respectivas vagas de outras embarcações durante o período de ausência delas nas suas respectivas vagas, mesmo nas hipóteses dos proprietários das embarcações disporem de contratos de cessão de uso.

3
a) Regras Gerais: (...); 8) prestar auxílio, com embarcação de apoio ou permitindo a atracação, a qualquer pessoa em perigo nas águas, desde que sem colocar em risco a tripulação da embarcação de apoio ou que as condições técnicas de calado e cabeços para amarração permitam a atracação.

b) Embarcação de Apoio: As marinas, clubes e entidades desportivas náuticas que abriguem mais de 50 embarcações de esporte e/ou recreio deverão manter, permanentemente apta a manobrar, uma embarcação para apoio e segurança para atender suas embarcações filiadas nas águas interiores, conforme estabelecido nas Normas e Procedimentos para as Capitanias dos Portos (NPCP/NPCF), num raio máximo de até 10 milhas de suas sede, com capacidade para rebocar a maioria das suas embarcações, não somente durante as competições e eventos, mas também em qualquer situação de emergência.

4
Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.

Parágrafo único. Se constatar de ofício o fato novo, o juiz ouvirá as partes sobre ele antes de decidir.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA
.
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. RETORNO DA EMBARCAÇÃO DO AUTOR PARA A VAGA NA MARINA POR ELE SEMPRE UTILIZADA. ENTIDADE ASSOCIATIVA. EFICÁCIA HORIZONTAL DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. NECESSIDADE DE OBSERVAR OS DIREITOS FUNDAMENTAIS E AS NORMAS REGULAMENTARES DO ESTATUTO SOCIAL.
INTERPRETAÇÃO DAS NORMAS REGULAMENTARES
que indica a ausência de probabilidade
DO DIREITO DO SÓCIO TER A DETERMINADO E ESPECÍFICO LOCAL PARA GUARDAR SUA EMBARCAÇÃO.
Necessidade de atender determinação da marinha do brasil. Norma de segurança permanente. Gestão das vagas aparentemente discricionária da entidade associativa, o que dispensaria a necessidade de prévia comunicação.

revogação
da decisão objurgada.

RECURSO PROVIDO
.

1
)
Desde que observadas as normas legais, o Estatuto Social da própria associação e os princípios constitucionais que regem o Estado Democrático de Direito (eficácia horizontal dos direitos fundamentais), não compete ao Poder Judiciário interferir no conteúdo das regras editadas e decisões de âmbito interna corporis da entidade associativa, devendo o controle reger-se pelo princípio da interferência mínima, assegurando-se a autonomia de organização e funcionamento dessas associações civis (art. 5º, incisos XVII e XVIII, da CF/88).

2)
As associações civis, como qualquer outra entidade, não podem atuar na ordem jurídica à revelia dos mandamentos constitucionais, devendo o espaço de autonomia privada ser exercido em harmonia com os demais direitos fundamentais, como a garantia do devido processo e o respeito ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, LV, da CF/88), que devem ser minimamente assegurados mesmo nos processos internos das instituições privadas (RE 201.819, Relator p/ acórdão: Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJ 11/10/2005, STF).

3
)
Enquanto alguns dispositivos regulamentares indiquem que a entidade associativa agravante poderia guardar as embarcações dos associados em quaisquer das vagas compatíveis com sua estrutura (arts. 45 e 59 do Regimento Interno), possibilitando o remanejamento por mera conveniência, outros poderiam possibilitar a interpretação que o sócio-proprietário teria direito a determinada e específica vaga disponível na marina da recorrente (arts. 44 e 47 do Regimento Interno), inviabilizando a realocação discricionária pela agravante, o que, a princípio, fez com que formasse minha convicção pela preservação da decisão objurgada, que, liminarmente, determinou o retorno do barco do agravado para a “vaga de origem”, mantendo o
status quo
ante até a resolução definitiva da questão.

4
)
A melhor interpretação a ser efetuada dos arts. 44 e 47 do Regimento Interno da associação agravante é aquele lógico-sistemática, isto é, em conjunto com todas as demais normas existentes nos regulamentos da pessoa jurídica recorrente, as quais, a princípio, indicam que a as embarcações dos associados podem ser livremente dispostas nas vagas existentes na marina do clube pela associação, desde que observada a compatibilidade de sua estrutura com o local, não havendo como extrair, ao menos neste exame superficial da demanda, direito subjetivo do associado a ter sua embarcação mantida exclusivamente sempre na mesma vaga, o que obsta a interferência do Poder Judiciário na gestão daquela entidade associativa, já que não haveria descumprimento de suas próprias regras.

5
)
De acordo com as normas de funcionamento da marina insculpidas pela Marinha do Brasil (NORMAN 03 – 0603), o Iate Clube agravante, além de adquirir uma embarcação para apoio e segurança, tem que disponibilizar uma vaga seca de fácil acesso ao mar para atender situações de emergência, motivo pelo qual, atualmente, seria imprescindível a realocação do barco de propriedade do agravado, fato este que pode perfeitamente ser considerado por ocasião da apreciação do mérito da demanda originária com fulcro no disposto no art. 493 do Código de Processo Civil.

6
)
Ainda que a entidade associativa não tenha juntado aos autos notificação ou comunicado da Marinha do Brasil ou outra instituição marítima solicitando o cumprimento da NORMAN 03, especificamente a respeito da disponibilidade de uma “vaga de emergência”, trata-se de determinação decorrente do poder de polícia daquela instituição pública que deve ser cumprida permanentemente pela associação agravante, por ser norma de segurança que tem por escopo evitar situações de risco para seus frequentadores, o que, a princípio, pode ser utilizado como motivação para ensejar a realocação da embarcação do autor da vaga que utilizava há aproximadamente uma década, sem que se possa falar, nesta fase embrionária, em violação de normas regulamentares, legais ou constitucionais, a autorizar a intervenção do Poder Judiciário nas decisões de âmbito interna corporis do Iate Clube recorrente, devendo a questão da ausência de prévia comunicação ao associado (princípios do contraditório e da ampla defesa) ser devidamente tratada por ocasião da apreciação do mérito da demanda originária.

7
)
Imprescindível se faz revogar a decisão objurgada que deferiu a tutela provisória no processo originário, na medida em que, a princípio, não seria legítima a interferência do Poder Judiciário na gestão associativa, bem como diante do risco de dano grave, irreparável ou de difícil reparação, para o clube agravante caso não possa remanejar a embarcação de propriedade do agravado imediatamente, tendo em vista que isto poderia resultar na perpetuação do descumprimento de determinação da Marinha do Brasil e, com isso, manutenção da insegurança e risco para todos os associados e frequentadores daquela marina.

8
)
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.